Tribunal: TCU
Processo: 019.367/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto por Severino Eudson Catão Ferreira contra o Acórdão 8.115/2023 - TCU - 2C, de minha relatoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Severino Eudson Catão Ferreira (ex-Prefeito de Palmeirina - PE) em face do Acórdão 8115/2023-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual o Colegiado não conheceu do recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante, por intempestividade e não apresentação de fatos novos, contra os itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 1920/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual a Corte, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do ex-Prefeito, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Severino Eudson Catão Ferreira para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar o embargante a respeito desta deliberação.